Tribunal: TJDFT
Processo: 0740565-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, I e IV; c/c art. 14, II; c/c art. 29, todos do CP). Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Cumprimento do mandado de prisão preventiva. Preenchimento dos requisitos da prisão inalterado. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Habeas corpus parcialmente admitido. Denegada a ordem, na parte admitida.